Tribunal: STF
Processo: RE 222283
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário. Admissibilidade de
sua interposição, contra acórdão proferido em correição, que,
transcendendo a natureza meramente administrativa, haja
definitivamente decidido uma relação de direito (cfr. RE 71.498, RTJ
622/133 e RE 71.625 RTJ 83/87).
        2.      Contraria o disposto no art. 129, I, da Constituição, a
decisão judicial, que em fase anterior à própria demanda, cerceia a
titularidade do Ministério Público, definindo, em caráter
terminativo, a competência do Juízo, só perante o qual poderá ser
provomida a ação penal.
        3.      Recurso provido para remessa dos autos a uma das Varas
da Justiça Federal no Rio de Janeiro, a fim de que ali se manifeste
o Ministério Público Federal.